Tribunal: TJMT
Processo: 0038888-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
DULCE PEREIRA GOMES DE MIRANDA
AGRAVADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 38888/2019
Data de Julgamento: 16-03-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO – RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 – ENUNCIADO N. 01 - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

AGRAVANTE(S):
DULCE PEREIRA GOMES DE MIRANDA
AGRAVADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno apresentado por Dulce Pereira Gomes de Miranda em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora às fls. 286/288, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 80584/2017, declarou a incompetência desta Corte para apreciar o Recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Alega a Agravante, em apertada síntese, que o decisum impugnado que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para apreciar o Recurso de Apelação, e determinou o deslocamento dos autos à Turma Recursal, merece ser revista.
Assevera que, a Turma Recursal é absolutamente incompetente para julgar a Apelação interposta, e, no caso em prevalecendo o entendimento de competência absoluta dos Juizados Especiais, o processo deverá ser anulado e devolvido à 1a Instância para que seja sentenciado pelo juizado competente, quando então, se houver Recurso Inominado e não de apelação, será apreciado pela Turma Recursal.
Pontua que, embora a decisão agravada tenha pautado no artigo 2o da Lei n. 12.153/2009, para determinar o declínio de competência, violou, frontalmente, o rol expresso de legitimados estabelecido no artigo 5o da referida lei.
Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para reconhecer a competência deste Tribunal de Justiça.
Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançada às fls. 7.
É o relatório.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por Dulce Pereira Gomes de Miranda, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora às fls. 286/288, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 80584/2017, declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Analisando os autos originários, constata-se que Dulce Pereira Gomes de Miranda ajuizou Ação Sumária de Cobrança de Benefício Previdenciário em desfavor do Município de Cuiabá e outro, decorrente de acidente de trabalho, atribuindo à causa o valor de R$ 29.117,88 (vinte e nove mil cento e dezessete reais e oitenta e oito centavos).
Observa-se que, a decisão declinatória de competência foi fundamentada no IRDR n. 85560/2016, que estabelece que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
Contra essa decisão, insurge-se Dulce Pereira Gomes de Miranda, alegando que o decisum, que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para apreciar o Recurso de Apelação, e determinou o deslocamento dos autos à Turma Recursal, merece ser revista.
Assevera que, a Turma Recursal é absolutamente incompetente para julgar a Apelação interposta, e, no caso em prevalecendo o entendimento de competência absoluta dos Juizados Especiais, o processo deverá ser anulado e devolvido à 1a Instância para que seja sentenciado pelo juizado competente, quando então, se houver Recurso Inominado e não de apelação, será apreciado pela Turma Recursal.
Pois bem. Em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.
Isso, porque compulsando os autos originários, verifica-se que a Requerente, ora Agravante requer o recebimento de diferenças de benefício previdenciário, referente ao pagamento a menor realizado no período de maio de 2002 a novembro de 2004, em que foi atribuído à causa o valor de R$ 29.117,88 (vinte e nove mil cento e dezessete reais e oitenta e oito centavos), não havendo que se falar em incompetência da Turma Recursal.
Logo, os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.
(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009. I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada. (TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]
Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão agravada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA